Tribunal: CARF
Processo: 15504.014757/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014757/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.272 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
RONALDO AFONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e
remissão do débito e REDARF, cuja competência é da unidade da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 71/75):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014757/2010-67
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014757/2010-67

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2007, Ano
Calendário 2006, que formalizou a exigência de imposto suplementar no valor de R$
2.670,29, acrescido de multa de ofício (passível de redução) e juros de mora, calculados
até julho de 2010, totalizando R$ 5.576,89.
De acordo com o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento SLR, fls. 54,
a presente Notificação de Lançamento, de n° 2007/606451177865133, substituiu
integralmente a Notificação de Lançamento n° 2007/606425263112092, fls. 48/53.
A SRL foi deferida parcialmente e, segundo a Auditoria Fiscal, nos trabalhos de revisão
da notificação inicialmente lavrada, foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados, restando parcialmente comprovados os valores informados pelo
contribuinte. A parcela dos valores não comprovados é que está discriminada na nova
notificação de lançamento, fls. 55/62.
Conforme o Relatório Fiscal, na presente Notificação de Lançamento, procedeu-se ao
lançamento de ofício das infrações a seguir descritas:
· Dedução Indevida de Livro-Caixa – R$ 5.819,97: O valor total das deduções
foi glosado por falta de previsão legal.
· Dedução Indevida com Dependentes – R$ 1.516,32: Falta de comprovação da
relação de dependência. Excluído Ellus Jamar Pereira de Afonso, por ter
apresentado Declaração de Ajuste Anual em separado.
· Dedução Indevida com Despesas de Instrução – R$ 2.373,84: Glosada a
dedução de instrução (Fundação Presidente Antonio Carlos), pelo fato do
dependente a que ela se referia ter sido excluído.
Inconformado com o lançamento, do qual teve ciência em 23/07/2010, fls. 47, o
notificado apresentou a impugnação de fls. 02/03, em 20/08/2010, acostando os
documentos de fls. 04/45, alegando que as deduções contidas em sua declaração de
rendimentos exercício 2007, ano calendário 2006, se referem a gastos de ATIVIDADE
RURAL, em manutenção de uma área de sua propriedade, com salários, encargos
sociais e energia elétrica. Assevera que os gastos são permitidos por lei e anexa os
comprovantes em sua defesa. Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DEDUÇÕES. DEPENDENTES. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário correspondente deve ser encaminhado para cobrança.
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS.
Prevalece a glosa de despesas lançadas como dedutíveis em Livro Caixa, quando os
documentos que as lastreiam não estão comprovados nos estritos termos em que prevê a
legislação tributária em vigor.
Cientificado da decisão, em 30/05/2012 (fls. 78), o contribuinte, em 25/06/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 83), alegando que promoveu o pagamento do imposto apurado
quando da apresentação da DAA, além do fato de ter quitado a diferença relativa a parte não
impugnada do lançamento, porém recolhida com código de receita incorreto, apresentado por
oportuno REDARF para correção do código indevidamente utilizado. Requer, ao final, seja
abatido o valor já recolhido do crédito tributário mantido pela decisão recorrida.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014757/2010-67

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/92.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida de livro-caixa:
O litígio recai sobre a glosa das despesas indevidamente deduzidas a título de
livro-caixa, no valor de R$ 5.819,97, apuradas em sede de revisão da DAA/2007 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
abatimento do valor do imposto pago quando da apresentação da DAA, aliado à quitação do
valor relativo à parte incontroversa do lançamento.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não se insurgindo contra a
glosa de livro-caixa propriamente dita, portanto incontroversa, tornando-se definitiva no
particular – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que o
Recorrente não contesta o lançamento ou se insurge contra a decisão recorrida – tornando-se
definitiva, portanto incontroversa em relação às matérias de fundo – limitando-se
basicamente em suscitar seja deduzido do crédito tributário mantido, tanto o imposto pago na
DAA – o qual, diga-se de passagem, já foi considerado na apuração do imposto suplementar
objeto do lançamento (fls. 52) – e valor por ele apurado referente a parte não impugnada do
lançamento e objeto do REDARF apresentado (fls. 84).
No que tange ao REDARF, vale registrar que o presente caminho recursal não é
via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para apreciar tal pedido a
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.272 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.014757/2010-67

Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamento anterior e
objeto do REDARF apresentado, devendo tal valor relacionado ao presente lançamento, se ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Original